Tribunal: TJDFT
Processo: 0725111-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusação contra sentença que absolveu os apelados da imputação pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Órgão Ministerial sustenta que há provas suficientes para a condenação, destacando o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi devidamente corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, a fim de fundamentar a condenação dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não foi repetido em juízo, razão pela qual se configura mero elemento de informação e não pode, por si só, fundamentar a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A inexistência de outras provas materiais que corroborem a autoria do crime impede a formação de um juízo de certeza necessário para a condenação.

5. A prova oral colhida não demonstrou de forma inequívoca a participação dos acusados no delito, sendo que o próprio reconhecimento só ocorreu porque os nomes dos réus foram informados por terceira pessoa, que não foi ouvida na delegacia ou em juízo.

6. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer, pois o acervo fático-probatório produzido nos autos não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que os réus praticaram o fato criminoso descrito na denúncia.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.